Tribunal: TJDFT
Processo: 0714438-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0714438-52.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA SOFIA LAMAS DIOGO, MARIA HELENA CARAVANA LAMAS DE OLIVEIRA DIOGO, PEDRO NUNO LAMAS DIOGO, HUGO RICARDO LAMAS DIOGO AGRAVADO: JULIO CESAR ITACARAMBY, ROBERTO CESAR ITACARAMBY, REGIANE ITACARAMBI REIS CANEDO, JOSE CESAR ITACARAMBY, HUMBERTO CESAR ITACARAMBY D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Sofia Lamas Diogo, Maria Helena Caravana Lamas de Oliveira Diogo, Pedro Nuno Lamas Diogo e Hugo Ricardo Lamas Diogo contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença intentado contra Júlio Cesar Itacaramby, Roberto César Itacaramby, Regiane Itacaramby Reis Canedo, José César Itacaramby e Humberto César Itacaramby (processo n. 0029803-39.2012.8.07.0001), tornou sem efeito a decisão que homologou o acordo extrajudicial entabulado entre os exequentes e Terra Administração de Imóveis Eireli - EPP. Formulado pedido de reconsideração, o Juízo de origem nada proveu. Em suas razões recursais (ID 35081604), os agravantes suscitam preliminar de nulidade da decisão por error in procedendo. Discorrem que, no transcurso do cumprimento de sentença, firmaram acordo extrajudicial com Terra Administração de Imóveis Eireli – EPP para o pagamento de R$1.100.000,00 (um milhão e sem mil reais), devidamente homologado pelo Juízo de origem. Narram que “cerca de 1 (um) mês após a homologação do acordo, já tendo o decisum transitado em julgado para as partes acordantes, o Juízo de Origem, através de outra Magistrada, que jamais havia despachado no processo, entendeu por bem chamar o feito à ordem, tornando sem efeito a decisão que houvera homologado o acordo celebrado entre as partes” (sic). Apontam que a análise de matéria já decidida na mesma lide implicou violação aos arts. 494, 505 e 507 do CPC, ante a preclusão pro judicato. Argumentam que a decisão se mostra contraditória com aquela proferida no processo n. 0713347-21.2022.8.07.0001, que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença e do acordo extrajudicial, o que acarreta insegurança jurídica. No mérito, arrazoam que não houve abertura da sucessão do exequente Fernando Nogueira Diogo, mas os herdeiros foram habilitados no processo de origem. Sustentam que não há qualquer irregularidade no acordo extrajudicial, pois foi entabulado com os herdeiros do de cujus. Explanam que “o instrumento celebrado entre as partes se configura como ato jurídico perfeito e acabado, tendo objeto lícito e determinável, foi celebrado por partes capazes, restando observada a forma prescrita e/ou não defesa em lei” e que, portanto, a mera irregularidade da representação processual não acarreta a invalidade do pacto, principalmente porque não houve prejuízo. Alegam que eventual irresignação quanto à forma ou validade do acordo deve ser deduzida na via adequada. Abalizam que “não há e jamais houve, no acordo celebrado entre os Agravantes e a empresa Terra, previsão de quitação dos créditos dos Agravados HUMBERTO e JOSÉ CESAR junto à terceira TERRA, uma vez que a quitação se deu unilateralmente pelos devedores por meio da emissão de recibos com firma devidamente reconhecida, e não em virtude do acordo firmado”. Obtemperam que perpassam situação de dificuldade financeira, deteriorada com a pandemia, e que o acordo propiciará o recebimento parcial do crédito e melhora na qualidade de vida da entidade familiar. Assim, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, mantendo-se os efeitos da decisão que homologou o acordo extrajudicial. No mérito, pugnam pela cassação da r. decisão e, subsidiariamente, pela reforma. Preparo ao ID 35084030. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria na decisão de ID 35133403. Contraminutas aos IDs 35693804 e 35981241. Os autos foram redistribuídos a esta Relatoria por força da prevenção (ID 35085802). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, do exame dos autos de origem (processo n. 0029803-39.2012.8.07.0001), verifica-se que houve prolação de sentença, resolvendo-se o processo, com análise do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, c/c 771, parágrafo único, e 925 do CPC, no tocante ao valor objeto do acordo. À ocasião, o Juízo de origem restabeleceu, em parte, a decisão que homologou o acordo extrajudicial entabulado entre os exequentes, ora agravados, e Terra Administração de Imóveis Eireli – EPP, terceira devedora de um dos exequentes. Na mesma assentada, ressalvou “que a homologação do acordo nestes autos não alcança o parágrafo terceiro da cláusula 2a, pois eventual inadimplemento deverá ser objeto de cumprimento de sentença somente quanto à terceira TERRA, pois quem assumiu a obrigação”. Destarte, em razão da superveniência de sentença, cujo conteúdo abrange o objeto do agravo de instrumento, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do e. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. (...) (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206) Portanto, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso, já que o interesse recursal não mais subsiste, em razão da prolação da sentença que resultou o restabelecimento da decisão que homologou o acordo, como pretendido pela parte ora agravante na irresignação apresentada no presente agravo de instrumento. 3. Com essas razões, não conheço do agravo, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com os arts. 932, inciso III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, junho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora